Tribunal: TJSP
Processo: 1024565-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*CUSTAS – Ausência de recolhimento – Embargos de terceiro – Extinção da ação pela homologação do pedido de desistência, com determinação de recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena de inscrição na dívida ativa – Insurgência – Acolhimento – Embargantes que, ante o indeferimento da gratuidade da justiça e antes da formação da tríade processual, desistiram da ação pela

Ementa:
*CUSTAS – Ausência de recolhimento – Embargos de terceiro – Extinção da ação pela homologação do pedido de desistência, com determinação de recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena de inscrição na dívida ativa – Insurgência – Acolhimento – Embargantes que, ante o indeferimento da gratuidade da justiça e antes da formação da tríade processual, desistiram da ação pela impossibilidade do seu custeio - Hipótese que deveria ter gerado o cancelamento da distribuição, a teor do contido no art. 290/CPC – Custas que somente poderão ser exigidas caso outra ação venha a ser proposta, conforme determina o §2o, do art. 486/CPC – Sentença reformada para determinar o cancelamento da distribuição – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024565-44.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes TUANA
PAULETTI CUNHA DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), MARCELO
DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), ENZO CUNHA SANTOS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MALLU CUNHA SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são apelados LUIS CLAUDIO CUNHA, EDNALDO ANTONIO
CUNHA, ANDRÉ LUIS DA CUNHA, DEVAIR ANTONIO VISOSSO, JOSÉ ANTONIO
VISSOSO, MARCIAL DE SOUZA STEFANI, MARCELO FABIANO DE SOUZA
STEFANI e ANTONIO ALVES VISSOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024565-44.2019.8.26.0196 -Voto no 31528 – Comarca - Franca
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1024565-44.2019.8.26.0196
Apelantes: TUANA PAULETTI CUNHA DOS SANTOS, MARCELO DOS
SANTOS, ENZO CUNHA SANTOS e MALLU CUNHA SANTOS
Apelados: LUIS CLAÚDIO CUNHA DOS SANTOS, EDNALDO ANTONIO
CUNHA, ANDRÉ LUIS DA CUNHA, DEVAIR ANTONIO VISOSSO, JOSÉ
ANTONIO VISOSSO, MARCIAL DE SOUZA STEFANI, MARCELO FABIANO DE
SOUZA STEFANI e ANTONIO ALVES VISSOSO,
Comarca: FRANCA
Voto no 31528
*CUSTAS
Ausência de recolhimento
Embargos de
terceiro
Extinção da ação pela homologação do
pedido
de
desistência,
com
determinação
de
recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena
de inscrição na dívida ativa
Insurgência

Acolhimento

Embargantes
que,
ante
o
indeferimento da gratuidade da justiça e antes da
formação da tríade processual, desistiram da ação
pela impossibilidade do seu custeio - Hipótese que
deveria ter gerado o cancelamento da distribuição,
a teor do contido no art. 290/CPC
Custas que
somente poderão ser exigidas caso outra ação venha
a ser proposta, conforme determina o §2o, do art.
486/CPC
Sentença reformada para determinar o
cancelamento da distribuição Recurso provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que homologou o pedido de desistência
dos embargos de terceiro opostos pelo ora apelantes,
determinando o recolhimento das custas iniciais devidas, sob
pena de inscrição na dívida ativa, sob o fundamento de que
tal constitui pressuposto processual.
Inconformados, apelam estes, aduzindo, em
síntese, que opuseram embargos de terceiro por dependência ao
processo de execução no. 1002531-46.2017.8.26.0196, tendo o
pleito de gratuidade da justiça restado indeferido depois de
analisada a documentação carreada aos autos, motivo pelo qual
pleitearam
a
desistência
da
presente
ação,
por
impossibilidade no recolhimento determinado, não concordando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024565-44.2019.8.26.0196 -Voto no 31528 – Comarca - Franca
3
com a determinação de pagamento das custas iniciais, na
medida em que não formada a relação processual.
Afirmam que o caso demandava cancelamento da
distribuição, a teor do contido no art. 290/CPC, sem qualquer
sanção pecuniária em seu desproveito.
Citando julgados que corroboram suas teses,
pugnam pela reforma da decisão, cancelando-se a distribuição
do presente feito, sem recolhimento de custas, com fundamento
no art. 290/CPC.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, conforme r. despacho de fls. 741 e
sem resposta, considerando que não formada a tríade processual.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser reformada, como será demonstrado.
A despeito da impropriedade técnica praticada
pelos apelantes que, ao invés de deixarem escoar o prazo que
lhes foi concedido para recolhimento das custas, ante a
impossibilidade de fazê-lo, o que geraria o incontinente
cancelamento da distribuição (art. 290/CPC), optaram por
postular pela desistência da presente ação, gerando sua
extinção com fundamento no artigo 485, VIII, CPC, tem-se que
o caso se amolda perfeitamente ao disposto no art. 290/CPC.
E a tal conclusão se chega na medida em que,
se os apelantes não tinham condições para promoverem o
recolhimento das custas inicias, a fim de obterem a prestação
jurisdicional almejada, o que levou à postulação de
desistência, por óbvio não teriam condições para promover o
recolhimento das custas devidas nesta oportunidade, somente
para evitar a aplicação da penalidade contida na sentença.
Embora o recolhimento das custas iniciais
realmente seja pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, referido processo sequer 'nasceu', pelo
que não há que se falar em recolhimento das custas nesta
oportunidade e nem em inscrição de débito em divida ativa.
Uma
vez
que
não aperfeiçoada
a
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024565-44.2019.8.26.0196 -Voto no 31528 – Comarca - Franca
4
processual, mostra-se desnecessário o recolhimento das custas
iniciais, que somente deverão ser exigidas caso nova ação
igual a esta seja distribuída, tal qual determina
expressamente o art. 486, §2o, CPC, mas não antes disso.
Portanto, tem-se que a ausência de preparo
inicial da ação deve implicar no cancelamento da sua
distribuição, sem qualquer ônus para a parte.
Confira-se o teor do mencionado dispositivo:
“Será cancelada a distribuição do feito se a
parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15
(quinze) dias”.
Bem por isso e considerando que a situação
descrita se amolda perfeitamente ao caso em tela, é que se
reforma a decisão, para o fim de determinar o cancelamento da
distribuição, a teor do contido no art. 290/CPC.
No
mesmo
sentido,
citam-se
os
seguintes
precedentes:
“Representação comercial. Ação de indenização.
Indeferimento da petição, por falta de recolhimento
das custas iniciais. Autora que, ante o indeferimento
da benesse, e antes da citação da ré, desistiu da
ação.
Condenação
ao
pagamento
das
custas.
Impossibilidade. Não é devido, no caso de desistência
da ação, antes da citação do réu, o recolhimento das
custas iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC.
Ao desistir da ação, a autora objetivou o
cancelamento da distribuição por não ter condições
financeiras de arcar com as custas processuais, não
cabendo a condenação ao seu pagamento. Apelação
provida.
(Apelação
Cível
no
1003550-53.2018.8.26.0196;
Rel.
Sandra
Galhardo
Esteves;
12a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
31/05/2019).
“Seguro
de
vida.
Ação
de
Cobrança.
Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita à autora.
Pedido
de
cancelamento
da
distribuição
por
impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024565-44.2019.8.26.0196 -Voto no 31528 – Comarca - Franca
5
Homologação da desistência, determinado recolhimento
das custas iniciais, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Apelação da autora. Alegada impossibilidade
financeira de recolher as custas iniciais, fato que
motivou o pedido de cancelamento da distribuição.
Pretensão ao afastamento da determinação para recolhimento da taxa judiciária, sob pena de
inscrição na dívida ativa. Cabimento. Recolhimento da
taxa que deverá ser realizado somente se ajuizada
novamente a mesma ação. Relação processual ainda não
formada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(Apelação Cível no 1039428-70.2017.8.26.0100; Relator
Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito
Privado;
Foro
Central
Cível
-
Julgamento:
25/04/2019).

“JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido pelo
juízo a quo. Decisão que não foi objeto de recurso.
Não demonstrada mudança na situação econômica do
embargante-apelante. Impossibilidade de concessão do
benefício. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Embargos à execução.
Hipótese em que o embargante não providenciou o
recolhimento
das
custas
iniciais.
Pedido
de
desistência feito pelo embargante - Cancelamento da
distribuição do feito que era de rigor - Falta de
recolhimento das custas processuais implica extinção
do
processo
e
cancelamento
da
distribuição
-
Inteligência do art. 290 do CPC/2015 - A condenação
do embargante ao pagamento das custas iniciais deve
ser afastada - Ausência de formação da relação
jurídico-processual
e
de
efetiva
prestação
jurisdicional que justifique a cobrança de tal valor.
Recurso
em
parte
provido”.
(Apelação
Cível
1000972-73.2017.8.26.0416;
Relator
Álvaro
Torres
Júnior; 20a Câmara de Direito Privado, Julgamento
08/04/2019).
“Apelação Cível - Ação de alienação judicial -
Custas não recolhidas - Indeferimento do pedido de
diferimento do pagamento das custas iniciais para o
fim do processo - Desistência da ação - Sentença de
extinção com fundamento no art. 485, VIII do CPC
determinando o recolhimento das custas processuais em
15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa -
Apelo da autora - Nos termos do art. 290 do CPC, a
consequência do não recolhimento das custas iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024565-44.2019.8.26.0196 -Voto no 31528 – Comarca - Franca
6
é o cancelamento da distribuição e, uma vez não
aperfeiçoada
a
relação
processual,
mostra-se
desnecessário o recolhimento das custas iniciais -
Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação
Civil no 1055415-49.2017.8.26.0100, Relatora Clara
Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado,
julgamento: 30/07/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Indeferimento da gratuidade
da justiça à autora. Ausência de recolhimento das
custas iniciais. Extinção do processo sem resolução
de mérito com a condenação da autora ao pagamento das
custas, sob pena de inscrição do débito na dívida
ativa em caso de inadimplemento. Inadmissibilidade.
Situação que enseja o cancelamento da distribuição, o
que torna indevidas as custas, por ausência de fato
gerador para a sua incidência. Precedentes. Recurso
provido”.
(Apelação
Civil
no
1123684-43.2017.8.26.0100, Relator Milton Carvalho,
3a
Câmara
de
Direito
Privado,
julgamento:
22/08/2019).
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator